Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-96.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003526-96.2021.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: L. S. R. e outros Advogado(s): CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. DESCONTOS SOB A RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO SPSM – SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES”. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DE NATUREZA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL OU DE CONSUMO. MENORIDADE DA BENEFICIÁRIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade dos descontos efetuados sobre pensão por morte, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais, ao fundamento de que a contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares possui previsão legal e natureza compulsória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se são legais os descontos incidentes sobre os proventos de pensão por morte a título de contribuição ao Sistema de Proteção Social dos Militares; (ii) se a ausência de contratação ou de autorização do beneficiário afasta a cobrança; (iii) se a menoridade da pensionista impede a incidência da exação; e (iv) se há direito à repetição de indébito e à compensação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Os contracheques juntados aos autos demonstram que os descontos impugnados correspondem à contribuição obrigatória destinada ao custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares, no percentual de 10,5% sobre a base de cálculo do benefício, em conformidade com a legislação aplicável. 4. A cobrança encontra fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019 e na Lei Estadual nº 14.265/2020, diplomas que instituem e disciplinam a obrigatoriedade de contribuição por militares ativos, inativos e pensionistas. 5. A exação não decorre de contratação, ajuste de vontade ou relação de consumo, mas de imposição legal, própria de relação jurídico-tributária submetida ao princípio da legalidade estrita. 6. A alegação de ausência de autorização não afasta a validade da cobrança, pois a contribuição independe da anuência do beneficiário, resultando diretamente da norma legal. 7. A menoridade da pensionista também não afasta a incidência da contribuição, ante a inexistência de previsão legal de isenção em razão da idade. 8. Inexistindo ilicitude nos descontos promovidos pelo ente público em estrita observância à legislação vigente, não há fundamento para repetição de indébito, simples ou em dobro, nem para condenação por danos morais. 9. A fragilidade das razões recursais, com invocação de fundamentos estranhos à controvérsia e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, reforça a manutenção integral do decisum. 10. Em razão do desprovimento do apelo, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legal o desconto incidente sobre pensão por morte de militar, a título de contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares, quando amparado na Lei Federal nº 13.954/2019 e na Lei Estadual nº 14.265/2020. 2. A contribuição ao SPSM possui natureza compulsória e legal, não dependendo de contratação ou autorização do beneficiário. 3. A menoridade da pensionista não afasta a incidência da contribuição, ausente previsão legal de isenção. 4. A cobrança de contribuição legalmente instituída não enseja repetição de indébito nem indenização por danos morais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 13.954/2019; Lei Estadual nº 14.265/2020; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003526-96.2021.8.05.0126, em que são apelantes L. S. R. e outra, e apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator